Tribunal: TCU
Processo: 016.043/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 18.352/2021  1a Câmara, por meio do qual foi julgado ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em nome de Luciana Botelho Pacheco, devido à correção de parcela de quintos incorporados à remuneração da interessado, mediante reajustes concedidos aos servidores da Câmara dos Deputados por meio de leis específicas, que não se caracterizam como leis de revisão geral de remuneração do funcionalismo federal, conforme exigido pela Lei 9.527/1997.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 18352/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi julgado ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em nome de Luciana Botelho Pacheco, devido à correção de parcela de quintos incorporados à remuneração da interessado, mediante reajustes concedidos aos servidores da Câmara dos Deputados por meio de leis específicas, que não se caracterizam como leis de revisão geral de remuneração do funcionalismo federal, conforme exigido pela Lei 9.527/1997. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1 conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 encaminhar cópia desta decisão à recorrente, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que a fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.